Tribunal: TJMT
Processo: 0032602-02.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032602-02.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES - CPF: 040.059.771-38 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES - CPF: 040.059.771-38 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – NÃO COMPROVOU PREJUÍZO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3º, DO CPC/2015. 1. No caso dos autos, restou evidente que o Exequente não promoveu as diligências necessárias para a localização da parte Executada e a penhora de seus bens, deixando transcorrer grande lapso temporal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza sua inércia, não havendo que se falar em violação ao artigo 40, §§ 2º e 4º da Lei n. 6.830/80. Nesse ínterim, evidencia-se que as razões recursais não trouxeram demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que desautoriza a reforma da Sentença recorrida, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as Teses 566 a 571. 2. Percebe-se que, o dispositivo legal não se trata de disposição exemplificativa e sim taxativa, devendo o Juízo, munido da razoabilidade e proporcionalidade, fixar o percentual previsto em lei. Isto posto, se faz necessária a reforma da sentença objurgada, para que a parte exequente ora sucumbente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ E HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO

APELADO:
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO E MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0032602-02.2004.8.11.0041, movida em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO,
onde o Juízo de Origem julgou extinta a ação de execução fiscal, declarando extinto o processo com julgamento do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015 c/c §5º, art. 40, da Lei nº 10.946/2017 (ID: 32039497 – Página 01 à 05).

Inconformada, a parte Exequente sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 32039499 – Página 01 à 03, ID: 32039950 – Página 01 à 03 e ID: 32039951 – Página 01 à 03), a inocorrência da prescrição intercorrente, que a citação foi implementada e a Fazenda Pública Municipal não foi intimada para impugnar a exceção de pré-executividade oposta pela parte contraria.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, afastando a prescrição intercorrente decretada, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal para impugnar a exceção de pré-executividade oposta, tão logo materializada a citação pugnada pela parte Apelante.

Por sua vez, a parte Executada também interpôs Recurso de Apelação (ID: 32039979 – Página 01 à 05 e ID: 320399980 – Página 01 à 02), alegando que a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, equivocou-se ao não fixar honorários sucumbenciais em desfavor do Município de Cuiabá.

Ao final, requer-se o provimento do presente Apelo, para modificar parcialmente a sentença objurgada, a fim de condenar a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, §3º, I, do CPC/2015.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões, requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto pela parte Contrária.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ E HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO

APELADO:
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO E MUNICIPIO DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ambas as partes, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, onde o Juízo de Origem reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, todavia, não condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em 21/12/2004, com base nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 13681, 16512, 76273, 85280, 154635, 159402 e 165842, oriundos a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referentes ao período de 2001, 2002 e 2003.

A citação ocorreu em 26/08/2014, com o comparecimento voluntário aos autos por parte da executada, quando opôs à exceção de pré-executividade.

Após sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, a qual insurgem-se ambas as partes.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Pois bem.

É cediço que a ocorrência da prescrição intercorrente provém de determinação legislativa, de modo a evitar delongas em processos judiciais que não apresentam resultados satisfatórios ao direito questionado pela parte.

A ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

No presente caso, tratando-se de prescrição intercorrente, a temática da prescrição já foi decidida pelo STJ em inúmeros precedentes, cujos fundamentos se aplicam ao presente caso:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Rever o entendimento da Corte local quanto à ocorrência de prescrição em razão da demora na citação, não imputável ao mecanismo da Justiça, somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial. Assim, a análise dessa questão demanda o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ao princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016).” (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA DA SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PRÓPRIO EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO JULGADO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CPC. 1. O acórdão do Tribunal de origem expressamente consignou que "não prospera a alegação de ausência de intimação da exequente sobre a decisão que determinou o sobrestamento do feito, porquanto a suspensão foi requerida pela própria apelante (fl. 73). Nessa situação, a jurisprudência tem entendido que é dispensável a intimação" (fl. 147, e-STJ, grifei). 2. Consoante fixado também na decisão ora agravada, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. Precedentes. 3. Saliente-se que a jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal. Nesse diapasão, se a conclusão do Tribunal a quo foi no sentido de que a prescrição ocorreu por culpa exclusiva do exequente - que não conseguiu em tempo razoável promover o regular andamento do feito com a realização de diligência simples no sentido de localizar a empresa executada ou bens aptos à penhora -, conclusão em sentido contrário é inviável em recurso especial, porquanto demandaria reexame da seara fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. Recurso representativo de controvérsia (REsp 1.102.431/RJ, Relator Min. Luiz Fux). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1479712/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).” (Destaquei).

No caso dos autos, restou evidente que o Exequente não promoveu as diligências necessárias para a localização da parte Executada e a penhora de seus bens, deixando transcorrer grande lapso temporal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza sua inércia, não havendo que se falar em violação ao artigo 40, §§ 2º e 4º da Lei n. 6.830/80.

Nesse ínterim, evidencia-se que as razões recursais não trouxeram demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que desautoriza a reforma da Sentença recorrida, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as Teses 566 a 571,
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. “4. Teses e julgados para efeito dos arts. 1036 e seguintes do CPC/15 (art. 543-C, do CPC/1973) 4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respetivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos caos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2) Havendo ou não petição da Fazenda pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição , na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 –LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente , não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo , v.g, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.m4.4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5) O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem dos respectivos, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (Destaquei).

Desta forma, não que se falar em inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a parte Exequente não comprovou as causas suspensivas e interruptivas do lapso prescricional, bem como não demonstrou o prejuízo efetivo decorrente da prescrição intercorrente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto ao pedido da parte Executada, que almeja a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios, tem-se que o pleito merece prosperar.

A princípio, sabe-se que o Código de Processo Civil, especificamente, em seu art. 85, §3º, estabelece que a sentença deve condenar a parte sucumbente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais, tratando-se de ação em que a Fazenda Pública faça parte, dispõe os percentuais que devem ser fixados.

Neste sentido, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Percebe-se que, o dispositivo legal não se trata de disposição exemplificativa e sim taxativa, devendo o Juízo, munido da razoabilidade e proporcionalidade, fixar o percentual previsto em lei, com exceção das ações em que não há condenação principal ou que não é possível mensurar o proveito econômico obtido.

“§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Aliás, cito Giuseppe Chiovenda, que ao se referir acerca do processo judicial, o conceitua da seguinte forma:

“O processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito (inclusive o advogado), tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir
[1]
”

Inobstante, destaco que o valor da causa é certo e mensurável, incialmente perfazendo a quantia de R$ 8.030,13 (oito mil e trinta reais e treze centavos), considerando que a ação foi proposta em 21/12/2004, o salário-mínimo estava fixado em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), mostra-se evidente que o valor é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Assim, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, os honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública seja parte, deve observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) à 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação ou do proveito econômico até
200 (duzentos) salários-mínimos
,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Isto posto, se faz necessária a reforma da sentença objurgada, para que a parte exequente ora sucumbente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, por outro lado,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tão somente, para condenar a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
Dell'azione nascente dal contratto preliminare, Saggi di diritto processuale civile, 1, Roma, Foro Italiano, 1930, pág. 110

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021